Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709256-93.2020.8.07.0020 RECORRENTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. RECORRIDOS: EMIR FAGUNDES JACOME JÚNIOR, JÚLIO CÉSAR FAGUNDES JACOME, JÚLIA APARECIDA COUTINHO FAGUNDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBERTURA DE DOENÇAS GRAVES. DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES. NÃO EXIGÊNCIA. RISCO DA SEGURADORA. DECLARAÇÃO DE SAÚDE CONCOMITANTE À ADESÃO. IDONEIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 609 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Apelante como fornecedora do plano de saúde e a parte Apelada como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. Nos termos da Súmula 608 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. 3. Em que pese a proximidade entre a data da adesão ao seguro prestamista (3/6/2019) e a constatação da existência do câncer que acometeu a Autora/Apelada (19/12/2019), na data da apólice, com preenchimento da declaração de saúde, ela não tinha ciência da preexistência da doença. 4. A realização de exames prévios à contratação é opcional à Seguradora, sendo uma forma de resguardar os interesses dela. Ao não os exigir do contratante, a Seguradora assume os riscos por eventual sinistro. 5. A ausência de comprovação de má-fé da parte Apelada, ao firmar a declaração de saúde no ato da contratação, atrai a incidência da Súmula 609 do STJ, segundo a qual “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 6. Os juros de mora incidem desde a data de citação da Seguradora, porquanto advém de uma responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os artigos 422 e 766, ambos do Código Civil, pugnando pelo afastamento do teor da Súmula 609 do STJ à hipótese dos autos, em razão da comprovada má-fé da recorrida segurada (falecida) ao declarar que não tinha ciência de doença preexistente ao tempo da contratação do seguro. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 e 766, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) As alegações da Recorrente, no sentido de que a Autora teria omitido a realização de cirurgia de colpoperineoplastia, embasada no Parecer Técnico formulados pelos Peritos Assistentes da Apelante (ID 36923445), também não merecem guarida. Basta compulsar os autos para concluir que, embora a Autora tenha iniciado acompanhamento ginecológico em 6/3/2018 para tratamento de incontinência urinária e possível realização da cirurgia íntima, a investigação que resultou no diagnóstico dela somente teve início em 8/10/2019 (ID 36922554), razão pela qual não há como imputar má-fé no preenchimento da declaração de saúde. Acrescente-se que a realização de exames prévios à contratação é opcional à Seguradora, sendo uma forma de resguardar os interesses dela. Ao não os exigir do contratante, a Seguradora assume os riscos por eventual sinistro (...) Ressalte-se que não houve exigência de realização de exames médicos pela Autora/Apelada, previamente à contratação, o que também enfraquece a alegação de má-fé quanto à declaração de saúde firmada concomitantemente à adesão ao plano (ID 36923290 - pág. 4 e 6), no sentido de que não era portadora de qualquer tipo de câncer. Nesse contexto, mostra-se ilícita a recusa da operadora do plano de saúde, ora Ré/Apelante, em garantir a cobertura em razão do advento da doença grave, de acordo com o disposto na Apólice de Seguro de Vida, nos termos da Súmula 609 do STJ” (ID 41919722 - Págs. 5 e 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030